Tribunal: TJDFT
Processo: 0718307-93.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718307-93.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO VIRIATO DE CARVALHO APELADO: FRANCISCA JOSEVANDA SOUSA CARVALHO DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. 2. Intime-se a apelada, Francisca Josevanda Sousa Carvalho, para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.010, §1o). 3. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 27 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO